Tribunal: CARF
Processo: 10380.001693/2008-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.001693/2008-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.886 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
BELCHIOR CONRADO NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
As despesas médicas dedutíveis restringem aos pagamentos realizados a
médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais, hospitais e planos de saúde, bem como as despesas com exames
laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias, ao teor da legislação de regência.
O pagamento efetuado pela aquisição de aparelhos e próteses cirúrgicas, via de
regra, somente poderá ser deduzido da base de cálculo do imposto de renda
quando o valor integrar a conta emitida pelo médico ou por estabelecimento
hospitalar.
Afasta-se a glosa da despesa médica com a aquisição de stent, quando restar
comprovado que o paciente pagou o preço do equipamento e sofreu a
intervenção cirúrgica para sua implantação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei
no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, em dar provimento ao Recurso Voluntário,
vencidos os conselheiros Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (relatora) e
Ricardo Chiavegatto de Lima, que negavam provimento ao recurso. Designado para redigir o
voto vencedor o conselheiro Wilderson Botto.
(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.001693/2008-40
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.886 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.001693/2008-40

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Contra o contribuinte, acima identificado, foi lavrada Notificação de Lançamento –
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 04/08, relativo ao ano-calendário
de 2004, exercício de 2005, para formalização de exigência e cobrança de crédito
tributário no valor total de R$ 6.748,77, incluindo multa de ofício e juros de mora.
A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, fl. 06, foi:
Dedução Indevida de Despesa Médica:
Glosa do valor de R$ 11.500,00, indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Conforme documentação apresentada, restou comprovado a este título, o valor de R$
4.875,92.
Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se detalhados às
fls. 07/08.
Inconformado com a exigência, o contribuinte apresentou impugnação em 11/02/2008,
fl. 02, com as alegações a seguir transcritas:
“Surpreendido com o recebimento do Termo de Intimação Inicial n•
2005/603193069561072, datada de 05.07.2007, o qual dei pronto atendimento no dia
13.07.2007, anexando documentos comprovando a despesa médica por mim efetuada
conforme recibo da Unimed juntamente com os canhotos dos devidos cheques da CEF-
CE. Agência 0031.
Passados alguns meses desse procedimento, recebi no mês de dezembro de 2007, uma
ligação telefônica do Fiscal da Receita Federal Senhor Luiz Gonzaga, cobrando a Nota
Fiscal que deu origem ao pagamento a Unimed no valor de R$11.500,00 (onze mil e
quinhentos reais), informando o referido fiscal que daria um prazo para que pudesse
providenciar junto a Unimed referido documento.
Estive por várias vezes na Unimed fazendo a solicitação da emissão da nota fiscal que
deu origem ao pagamento acima citado, a resposta que recebi por várias vezes foi que
estavam providenciando.
Por mais uma vez o fiscal da Receita Federal ligou para minha residência, não estava no
momento e ele deixou o recado para que eu ligasse para ele, mantive contato com o
mesmo e expliquei o meu procedimento junto a Unimed e ele deu mais um prazo, disse
a ele que estive por várias vezes na Unimed solicitando a Nota Fiscal.
Após várias tentativas verbais junto a Unimed solicitando a Nota Fiscal, resolvi no dia
04.12.2007, fazer solicitação por escrito, documento anexo datado pela Unimed
recebendo no dia 05.12.2007, ocorre que até o presente momento não fui atendido,
apesar de já ter mantido vários contatos telefônico com o Senhor Márcio no setor de
contabilidade da Unimed, após o dia 05.12.2007, não recebendo uma confirmação da
emissão da Nota Fiscal.
Diante do exposto espero que a Secretaria da Receita Federal no Brasil, acate minha
impugnação a cobrança constante da Notificação de Lançamento — Imposto de Renda
Pessoa Física — n°2005/603450756124102.
No ensejo apresento minhas cordiais saudações.”
O contribuinte anexou aos Autos os documentos de fls. 09/16.
É o relatório.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.886 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.001693/2008-40

O colegiado de primeira instância manteve a exigência, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
Glosa de despesas médicas.
Somente considera-se a dedução referente a despesas médicas, quando inequivocamente
comprovada pela documentação apresentada pelo contribuinte e com previsão legal para
sua dedutibilidade.
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/8/2012 (fl.30), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 17/9/2012 (fl. 32), alegando, em apertada síntese, que:
- teria juntado recibo de pagamento à operadora do seu plano de saúde, relativo a
procedimento médico de colocação de stent.
- a colocação de stent seria um procedimento médico, caracterizando-se, no seu
entendimento, como despesas médicas ou de hospitalização.
- estaria sendo penalizado duplamente: primeiro pela operadora do plano, ao não
arcar com essa despesa, e, segundo, pelo Fisco, ao não acatar a dedutibilidade na declaração de
ajuste.
- a jurisprudência administrativa ratificaria esse entendimento.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre despesa médica, relativa a pagamento de stent, conforme
recibo emitido pela operadora do plano de saúde (fl.16).
O colegiado de primeira instância manteve a exigência, registrando:
Em sua impugnação, o contribuinte informa que após várias tentativas junto a
UNIMED, não conseguiu a Nota Fiscal que deu origem o pagamento no valor de R$
11.500,00, referente a um stent, conforme recibo em anexo. Assim solicita que a
impugnação seja acatada, com o cancelamento da Notificação.
Nesse passo, deve-se observar os dispositivos da legislação tributária que regulam a
matéria:
...
Não há dúvidas que a legislação de regência acima transcrita estabelece que na
Declaração de Ajuste Anual poderão ser deduzidos da base de cálculo do imposto de
renda os pagamentos feitos no ano-calendário a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos, restringindo-se
aos pagamentos efetuados pelo contribuinte relativo ao seu tratamento e ao de seus
dependentes.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.886 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.001693/2008-40

Tal dedução fica condicionada ainda a que os pagamentos sejam especificados e
comprovados com indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação de cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento.
Com relação aos recibos médicos e notas fiscais emitidos por profissionais/clinicas,
temos que esclarecer que a Lei no 9.250, de 1995, no §2°, III, do mesmo artigo 8°,
reforça, ainda, que a possibilidade de dedução prevista na alínea ‘a’ do inciso II limita-
se a pagamentos comprovados e logo a seguir enumera os requisitos formais dos quais
estes comprovantes devem ser revestidos, como nome do emitente, endereço, CPF ou
CNPJ.
Nesse sentido, como já mencionado anteriormente, cabe ao contribuinte que pleiteou a
dedução provar com comprovantes as despesas e que realmente efetuou os pagamentos
nos valores e nas datas constantes nos comprovantes, para que fique caracterizada a
efetividade da despesa passível de dedução.
No caso concreto, o contribuinte anexou aos autos o recibo emitido pela UNIMED
Fortaleza no valor de R$ 11.500,00, referente ao pagamento de um “Stent”, em agosto
de 2004, fl. 16.
Em análise à legislação acima transcrita, observa-se que não existe previsão legal para
dedução de despesas com compra de stent.
A legislação é clara, as despesas médicas dedutíveis restringem-se aos pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias.
Logo, mesmo que o contribuinte tivesse apresentado a Nota Fiscal de compra do Stent,
a referida despesa ainda não tinha previsão legal para ser deduzida.
Dessa forma, o contribuinte não pode deduzir o valor de R$ 11.500,00 de despesas
médicas por falta de previsão legal.
O recorrente informa que teria arcado com essa despesa, não coberta pelo plano
de saúde, defendendo sua dedutibilidade.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No caso, trata-se de despesa para aquisição de stent, para a qual, como apontado
na decisão recorrida, inexiste previsão legal para sua dedução na declaração de ajuste. Tal
despesa seria dedutível se integrasse a conta hospitalar, o que não ocorreu no caso.
Dessa feita, entendo que não há reparos a se fazer à decisão recorrida.
Quanto às jurisprudências mencionadas, esclareço que elas não vinculam este
colegiado, produzindo efeitos apenas entre as partes que integram aqueles processos.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.886 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.001693/2008-40

Voto Vencedor
Conselheiro Wilderson Botto - Redator designado
Em que pese o bem arrazoado voto da ilustre Relatora, peço vênia para divergir,
posto que vislumbro entendimento contrário no que se refere à dedução da despesa médica
realizada, conforme passo a demonstrar.
De fato, o art. 80 do RIR/99, é taxativo ao limitar a dedução de despesas pagas à
médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais, bem
como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos
(incluindo-se aí marcapsassos e stents) e próteses ortopédicas e dentárias, devendo, estes últimos,
integrar a conta ou fatura emitida pelo profissional ou estabelecimento hospitalar.
Não obstante, e a despeito dos entendem em contrário, quanto à possibilidade de
dedução das despesas realizadas com a implantação de stent coronário, me convenço que a
pretensão recursal merece prosperar.
Pois bem. Não se pode realizar uma cirurgia de implante de stent, sem a peça a ser
implantada, sendo certo que, no presente caso, o plano de saúde não arcou com a cobertura pela
aquisição do mesmo. E, nos casos em que não há cobertura da despesa, não há como o hospital
incluí-la na fatura, tonando-se necessário desmembrar aquilo que será coberto pelo plano daquilo
que foi pago pelo paciente.
Alia-se o fato de que a prova documental produzida (fls. 16 e 39), não deixa
dúvida que o Recorrente arcou com os custos da aquisição do stent, necessário na intervenção
cirúrgica por ele suportada, situação que, dada a peculiaridade em que realizada, não desnatura
a dedutibilidade de tal despesa.
Vale salientar, que o CARF já se manifestou nesse sentido, conforme de
depreende do acórdão no 2102-01.993 (sessão de 18/04/2012), e que se amolda ao caso vertente
diante da natureza da demanda, cuja ementa a seguir transcreve-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2005
DESPESAS MÉDICAS. STENT. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IR.
CORREÇÃO.
Despesa médica de implantação de stent é dedutível desde que o seu valor esteja
incluído na conta hospitalar ou na conta emitida pelo profissional, ou ainda quando
reste iniludível que o paciente autuado pagou o preço do equipamento e sofreu a
intervenção cirúrgica para sua implantação.
Recurso provido.
Nessa mesma linha, tem-se os acórdãos no 2102-01.984 e 2102-002.427, julgados
nas sessões de 18/04/2012 e 20/03/2014.
Ademais, cabe presumir ainda que o recibo emitido pela Unimed de Fortaleza
atestando o reembolso pela aquisição do stent (fls. 16) não foi considerado inidôneo – mas
apenas imprestável para o fim que se destinou, ante a pendência da apresentação da nota fiscal de
compra do stent – além do fato de não se vislumbrar qualquer questionamento sobre os
dispêndios realizados pelo Recorrente, cujo fundamento motivador da manutenção da atuação
traçado na decisão recorrida, limitou-se ao fato de que “mesmo que o contribuinte tivesse
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.886 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.001693/2008-40

apresentado a Nota Fiscal de compra do Stent, a referida despesa ainda não tinha previsão
legal para ser deduzida” (fls. 24).
Portanto, aliado as peculiaridades que envolvem a demanda e ancorado na prova
documental produzida, ao meu sentir afigura-se dedutível a despesa com a aquisição e implante
do stent, indispensável ao procedimento cirúrgico comprovadamente suportado pelo Recorrente
(fls. 16 e 39), razão pela qual afasto a glosa operada e torno insubsistente o crédito tributário
exigido.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento e as alterações realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital